Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos à execução, sob alegação de omissão, contradição e erro material na análise da suposta cobrança indevida praticada. Sustenta-se confissão judicial parcial, ausência de análise cronológica de pagamentos e violação ao art. 940 do CC/2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da confissão judicial, aplicação do art. 940 do CC/2002, e comportamento contraditório do credor; e
(ii) saber se há erro material ou omissão relevante sobre os pagamentos realizados e a alegada cobrança indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão expressamente reconheceu que o exequente ajustou o saldo devedor durante o curso do processo, afastando a má-fé e a aplicação do art. 940 do CC/2002.
4. Inexistem contradições lógicas ou proposições inconciliáveis no julgado, que rejeitou a alegação de venire contra factum proprium e esclareceu a ausência de presunção de má-fé.
5. A jurisprudência citada foi considerada suficiente para justificar o afastamento da repetição em dobro, inexistindo omissão relevante quanto à evolução do entendimento sobre o art. 940 do CC/2002.
6. A alegação de erro material se confunde com a valoração jurídica dos fatos, não sendo passível de correção por embargos de declaração.
7. Não há lacuna decisória quanto à análise da cronologia dos pagamentos, pois o acórdão julgou a controvérsia com base na ausência de prova de cobrança dolosa.
8. O inconformismo da parte não justifica a rediscussão de mérito por meio de embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
2. A ausência de acolhimento da tese recursal não configura omissão, erro ou contradição quando a fundamentação for clara, coerente e suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 940.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 159.